Tribunal: TJMT
Processo: 1017309-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por DILVA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1030352-80.2021.8.11.0041 da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra ENERGISA S.A. que indeferiu a tutela de urgência de abstenção do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da agravante, bem como realizar a mediata exclusão do nome dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito.
Explica a agravante que o processo versa sobre a existência de cobrança de débito e negativação nos órgãos de proteção ao crédito decorrentes de suposta constatação de irregularidade no medidor de consumo apurada unilateralmente pela concessionária por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem a notificação/intimação da agravante para acompanhar o procedimento.
Conta que a documentação juntada comprova que a agravada pretende impor a cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 5.824,90 e que inseriu, segundo alega, irregularmente o nome da agravante no cadastro de devedores desde o dia 29/03/2019.
Explica que protocolou reclamação junto ao PROCON e que segundo se extrai, o período anterior a multa não residia ninguém no imóvel e por isto contestou a multa, até porque, segundo defende, o valor apontado não reflete o consumo real da residência.
Aponta ainda que o fornecimento de energia elétrica estava desligado e, somente após a solicitação da agravante para que fosse realizada a religação, no mês de dezembro de 2018, foi surpreendida com o encaminhamento de exorbitante multa.
Afirma que: “desconhece a testemunha apontada no TOI e também NÃO teve acesso a nenhum recurso visual, (tais como fotografias e ou vídeos), da suposta irregularidade no medidor de energia, que apontou o desvio do ramal de entrada e que estava sem medidor. 12.Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a Agravante tentou pela via administrativa diversas alternativas para EXCLUIR a cobrança de VALORES ABUSIVOS, isto é, os vetados pelo Ordenamento Jurídico, a fim de que se possa chegar ao EQUILÍBRIO CONTRATUAL resguardando as partes, especialmente o consumidor, hipossuficiente nesse tipo de relação, todas SEM SUCESSO.”.
Defende que a probabilidade do seu direito está consubstanciada na não oportunização do acompanhamento das inspeções. Quanto a urgência, aduz que o corte na energia elétrica poderá causar excessivos prejuízos, pois, ela é essencial à manutenção da residência, que inclusive tem criança.
Ainda, pontua que é entendimento consolidado que o faturamento de diferença de consumo não pode ser objeto de suspensão do fornecimento de energia.
Ao final requer o deferimento da medida, para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante, acerca do débito discutido, bem como suspensa a exigibilidade do débito questionado e que seja retirado o nome da agravante nos cadastros dos inadimplentes, sob pena de multa.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, ainda que parcialmente.
Embora o atual entendimento do Corte Superior (cito AgRg no AREsp 842.815/SP) seja no sentido de que é possível o corte no fornecimento de energia elétrica em caso de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor, tem-se que o procedimento de inspeção está sendo questionado, de modo que, até que sobrevenha o contraditório, o prejuízo ao consumidor parece muito maior, em razão da essencialidade inerente ao serviço de energia elétrica.
Contudo, quanto a declaração de inexigibilidade do débito e exclusão dos cadastros de inadimplentes, o pedido se monstra prematuro, sem qualquer urgência, eis que a inscrição é antiga, desde 29/03/2.019.
Ante todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante, acerca do débito discutido, sob pena de incidência de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada ao valor do débito objeto da ação atualizado.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator